Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
IMPETRANTE: AUDREA ANGELICA RUBIM
IMPETRADOS: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por AUDREA ANGELICA RUBIM contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, consistente na não nomeação da impetrante para o exercício do cargo para o qual fora devidamente classificada em concurso público.
Sustenta a Impetrante que fora classificada na 28a (vigésima oitava) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital no 01/2017), para o cargo de professora de língua portuguesa no município de Várzea Grande, para o qual foram ofertadas 34 (trinta e quatro) vagas
Explica que fora nomeada no concurso em 03 de julho de 2018; porém, por questões familiares se viu impedida de tomar posse naquele momento, de forma que sua nomeação foi tornada sem efeito por meio de ato publicado do Diário Oficial do dia 14 de novembro de 2018.
Aduz que não persistem os motivos que a levaram a não tomar posse quando da primeira nomeação e, por isso, apresentou requerimento administrativo à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso em data de 29 de dezembro de 2020, solicitando a sua reclassificação no concurso, para que fosse inserida ao final da lista de candidatos classificado.
Ressalta que a autoridade coatora, em 16 de fevereiro de 2021, a administração negou o pedido, sob o fundamento de que não há previsão no edital para reclassificação, e que restou claro no item 15.7 que “o não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação”.
Verbera que não pretende ocupar aquela vaga na qual não tomou posse, e sim ser reposicionada no final da lista de classificados, passando a ter mera expectativa de direito à nomeação caso surjam novas vagas no período de validade do concurso.
Afirma que, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua reclassificação ao final da lista de candidatos aprovados para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa no Município de Várzea Grande.
É o relatório.
Decido.
Vislumbra-se que a Impetrante ajuizou o writ em desfavor apenas do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, uma vez que indeferiu seu pedido de reclassificação para o último lugar da lista de aprovados no certame.
É cediço que a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado, possuindo atribuição para corrigir a ilegalidade ou abusividade perpetrada.
Nesse passo, a teor do nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.
No caso do presente processo, como se depreende da leitura da inicial, a pretensão da impetrante não se restringe à prorrogação da posse, mas também a sua reclassificação, o que implica, necessariamente, na necessidade de posterior nomeação, portanto, já que a competência para nomeação é privativa do Exmo. Governador do Estado, como se disse acima, deve ele compor o polo passivo do mandamus.
A propósito:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - POSSE - REQUISITO DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO - RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS - "BENEFÍCIO DE FINAL DE LISTA" - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
- Não há como falar em ilegitimidade do Governador do Estado de Minas Gerais para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se pleiteia a reclassificação de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público, pois a referida medida demandaria a desconstituição do ato de nomeação já praticado pelo Governador, bem como a prática de novo ato de nomeação pela referida autoridade.
- Tendo em vista que o próprio impetrante afirma que, no momento da em que deveria tomar posse no cargo de Professor da Educação Básica, não havia concluído curso exigido pelo edital, não há como admitir que o mesmo seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados ("benefício de final de lista"), por ausência de previsão legal ou editalícia admitindo a referida recolocação, mormente quando se verifica que o candidato já havia sido nomeado para o cargo. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.127016-6/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)
O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique alterar a competência judiciária.
Vejamos:
[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique, diversamente do que ocorreu no caso, alterar a competência judiciária e desde que a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora. Precedentes. [...] (STJ, AgInt no REsp 1505709/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 19/08/2016)
Com essas considerações, intime-se a Impetrante para emendar a petição inicial, incluindo no polo passivo o Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator